Tribunal: TJDFT
Processo: 0735953-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as alegações da credora agravante acerca de suposto excesso de execução e decidiu pela preclusão do direito de manifestação quanto à impugnação apresentada pela devedora agravada. O recurso também discutiu a base de cálculo dos honorários de sucumbência, postulando a inclusão do valor da obrigação de fazer, além dos danos morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da vedação de decisão surpresa (artigos 9o e 10 do CPC); (ii) estabelecer se ocorreu a preclusão consumativa quanto à manifestação sobre a impugnação apresentada pela devedora; e (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários de sucumbência deveria incluir o valor da obrigação de fazer, além dos danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da vedação de decisão surpresa, consagrado nos artigos 9o e 10 do CPC, busca assegurar o contraditório, impedindo decisões com base em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. Contudo, no caso em exame, verificou-se que a decisão judicial foi proferida após a manifestação da agravante, inexistindo violação ao contraditório.
4. A preclusão consumativa se configura quando, após a prática de determinado ato processual pela parte, esta perde a possibilidade de modificá-lo ou complementá-lo. No presente caso, a credora, intimada para se manifestar sobre a impugnação, protocolou petição limitada à concordância com os valores depositados e requereu a expedição de alvará, sem refutar os argumentos da devedora. Assim, a posterior manifestação foi corretamente considerada preclusa.
5. Quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, o título judicial transitado em julgado fixou que estes incidem exclusivamente sobre o valor da condenação por danos morais, sem menção à obrigação de fazer. Nos termos do artigo 502 do CPC, questões decididas na fase de conhecimento não podem ser rediscutidas na fase de cumprimento de sentença.IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 85, §2o, 502, 520, §2o, e 523, §1o.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1618070, 0716408-87.2022.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15/09/2022, DJe 28/09/2022.